Tribunal: TJDFT
Processo: 0701358-83.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMONSTRAÇAO DA POSSE POR PARTE DA AUTORA. ESBULHO CARACTERIZADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO.
1. Apresentando a autora provas idôneas a respeito do exercício da posse do imóvel, do esbulho praticado pelos réus e da data da perda da posse, mostra-se correto o acolhimento da pretensão reintegratória.
2. Recurso de Apelação conhecido e não provido.